Tribunal: TJDFT
Processo: 0727278-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727278-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JOSUE SILVA BRITO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Fundação Assefaz, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de valores depositadas na conta poupança da parte agravada. Inconformada, a agravante sustenta que as tratativas para encontrar bens têm sido pouco eficazes, sendo identificado que o executado possuía valores em sua conta poupança no valor de R$ 3.164,86 (três mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Alega que, havendo, comprovadamente o excesso, ou saldo remanescente nas contas do devedor, esse poderá ser bloqueado para pagamento da dívida existente, uma vez que perde a natureza alimentar e passa a integrar reserva de capital. Argumenta que o Colendo STJ possui entendimento pacífico, inclusive acerca da possibilidade de penhora de parte do salário da parte executada para o pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família. Colaciona jurisprudência favorável sua tese. Pugna pela reforma da decisão, para que haja a penhora dos valores encontrados na conta poupança da agravada. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, negando o pedido de penhora feito pela exequente, impediu, dessa forma, a possibilidade deste ter seu crédito satisfeito. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito alegado, não se verifica a sua presença, uma vez que a Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, bem como das quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Nesse sentido, há precedentes também deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos no 1316786, 1317820 e 1307917). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator